Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-95.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000370-95.2021.8.11.9005.
Agravante: Estado de Mato Grosso.
Agravada: Miranda Terraplanagem LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1001321-23.2021.8.11.0006, deferiu o pedido de tutela de urgência.
O agravante requer em sede de liminar, a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O agravante alega que o agravado impetrou Mandado de Segurança nos autos principais, contra ato ilegal praticado pelo contra ato ilegal do “CHEFE/DIRETOR REGIONAL DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMA”, no qual o agravante sustenta que é “legítimo possuidor do maquinário trator esteira que foi apreendido em uma fiscalização realizada pela Sema/Cáceres, local onde corre o procedimento administrativo”.
A decisão agravada deferiu a tutela antecipada para determinando a restituição do veículo ao impetrante, uma vez que, a documentação anexa aos autos principais, demonstra que o referido veículo é usado como instrumento de trabalho do impetrante no transporte de matéria ambiental e não exclusivamente, para prática de infrações ambientais, ou seja, desempenha transporte diverso de cargas.
Portanto, resta evidente que o bem contribui para o sustento familiar do impetrante, o que evidencia o perigo da demora em caso de deferimento do pleito tardio.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ademais, não consta nos autos, demonstração de ilegalidade ou qualquer outra situação apta para determinar a suspensão da decisão agravada.
Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência não é possível identificar a probabilidade do direito invocado pelo agravante, tampouco o perigo na demora.
Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.
Com relação a incompetência do juizado arguida, rejeito, uma vez que, o artigo 2o da Lei 12.153/2009, atribui aos Juizados Especiais da Fazenda Pública “competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, e das respectivas fundações, autarquias e empresas públicas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”, exceto as hipóteses previstas no § 1o do artigo 2o da referida Lei.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Cáceres/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora